Tribunal: TJMT
Processo: 0009406-20.2018.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009406-20.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ASER AMANCIO FERREIRA - CPF: 108.343.461-68 (APELANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), ALUISIO DIAS DE SOUZA - CPF: 571.923.671-68 (ADVOGADO), GABRIELLE LIMA FERREIRA - CPF: 021.504.231-03 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ESTUPRO QUALIFICADO PELA IDADE DA VÍTIMA – ESTUPRO SIMPLES – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTO COESO DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 10 DA TCCR/TJMT – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS – 2. ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DÚVIDA QUANTO À IDADE DA VÍTIMA À ÉPOCA DO CRIME – ABSOLVIÇÃO –
PROCEDÊNCIA
– MANIFESTAÇÃO DE INCERTEZA DA VÍTIMA QUANTO À SUA IDADE NAQUELA ÉPOCA – 3.
BIS IN IDEM
ENTRE AS CONDENAÇÕES POR ESTUPRO QUALIFICADO E ESTUPRO SIMPLES –
IMPERTINÊNCIA – FATOS DISTINTOS – CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS
–
4. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA –
MODIFICAÇÃO,
DE OFÍCIO
, DO REGIME PRISIONAL – PENA DE DETENÇÃO QUE DEVE SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO – RECURSO
PARCIALMENTE P
ROVIDO
–
EM PARTE COM
O PARECER MINISTERIAL
.

1. Não há que se cogitar de absolvição com base no art. 386, VIII, do CPP quando o acervo probatório, consubstanciado nas palavras da vítima, colhidas sob o crivo do contraditório e harmônicas com as demais provas amealhadas, demonstra com segurança a prática dos crimes de Estupro qualificado pela idade da ofendida, Estupro simples e Descumprimento de medidas protetivas. Sobre a importância das palavras da vítima em crimes desata natureza, este e. Tribunal sedimentou o entendimento de que
“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
(
Enunciado nº. 10 da TCCR/TJMT);

2. Inexistindo certeza de que os cometimentos dos crimes de estupro tenham
sido iniciados quando a vítima era menor de 14 anos, mormente diante manifestação de incerteza da vítima sobre essa questão
, deve prevalecer a absolvição do réu, apenas em relação ao crime do art. 217-A do CP, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

3. Devidamente delineado na sentença que o apelante foi condenado por fatos distintos – estupros cometidos quando a vítima tinha entre 14 e 18 anos de idade e coabitava com o réu e estupros cometidos quando tinha entre 21 e 22 anos e não mais coabitava com ele, mas se hospedava em sua residência – e sendo o réu condenado pela autoria respectiva, às penas dos crimes de estupro qualificado (art. 213, § 1º, CP) e estupro simples (art. 213, CP), não há que se falar em dupla condenação pelo mesmo fato.

4.
Descumprimento de medidas protetivas de urgência
: tratando-se de pena de detenção de 3 meses, que não pode ser somada à de reclusão, deve ser estabelecido, de ofício, o regime prisional aberto ao apelante, relativamente a esse delito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Aser Amâncio Fererira,
contra a sentença em que foi
absolvido
da autoria do crime descrito no art. 147

do CP e
condenado
como autor dos crimes do
art. 217-A c/c art. 226, II (por indeterminadas vezes); art. 213, § 1º c/c art. 226, II (por indeterminadas vezes); art. 213,
caput,
c/c art. 226, II (por indeterminadas vezes), todos do Código Penal
e, ainda, pela autoria do delito previsto no
art. 24-A da Lei nº. 11.340/06
, sendo-lhe imposta a pena total de
38 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(Id. 27560952).

Em suas razões recursais, o Apelante almeja a
absolvição
da autoria de todos os crimes
pelos quais foi condenado, alegando
insuficiência probatória
. Se vencido vier a ser em tal tese, requer, ao menos, a
absolvição quanto ao crime do art. 217-A do CP
, diante da existência de dúvida quanto à idade da vítima à época do delito; e, ainda, o reconhecimento de
dupla condenação pelo mesmo fato
quanto às condenações dos crimes previstos no
art. 213, § 1º e art. 213,
caput,
do CP
, mantendo-se apenas a primeira (Id. 42266494).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 47261994);
igualmente

a d. PGJ em parecer, conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 47261994):

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ESTUPRO QUALIFICADO E ESTUPRO –
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
, EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 213, §1º, C/C ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL –
PEDIDO DE REDUÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA ELEVAÇÃO DA PENA
–
POSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS INFRAÇÕES REALIZADAS DE FORMA SUBSEQUENTE UMA DA OUTRA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCRETA DO ART. 71,
CAPUT
, DO CP.
PELO
PROVIMENTO (!)
DOS RECURSOS.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021